Tribunal: STF
Processo: RHC 250160
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a 5ª Turma negou provimento aos Embargos de Declaração, recebidos como Agravo Regimental, no Habeas Corpus nº 940.264/SP (e-doc. 44).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em 1ª instância, a 4 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa ante o crime do art. 157, caput, do Código Penal (roubo) (e-doc. 8).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 10). O título condenatório transitou em julgado em 28/11/2023 (e-doc. 12).



    4. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 17), ao que se seguiu o mencionado agravo regimental.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta que a condenação foi baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Afirma que o recorrente estava desarmado e não simulou portar arma. Argui a possibilidade de fixação de regime inicial diverso do fechado. Alude aos enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula do STF. Diz contrariado o princípio da individualização da pena.



    6. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a fixação do regime semiaberto.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 28/11/2023 (e-doc. 12), tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 24/08/2024, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 11/11/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    9. Para a fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais.



    10. Na espécie em análise, o magistrado sentenciante entendeu adequado o regime fechado para o início do cumprimento da pena em face da reincidência do paciente. Eis o que consta da decisão:



    “O regime inicial para cumprimento de pena é o fechado, ante o patamar da pena alcançada aliado à reincidência específica do réu, conforme suso mencionado, mantida a prisão do acusado, haja vista poder voltar a delinquir caso permaneça em meio aberto, dada a sua personalidade voltada à prática de delitos, conforme se deduz de sua FA, pondo em risco a ordem pública.” (e-doc. 8, p. 5-6, grifos nossos)



    11. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação defensiva, manteve a ótica, ressaltando ainda as especificidades do crime:



    “Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-se o fechado, por tratar-se de ilícito penal grave, que toda vez que é perpetrado fomenta ainda mais a crescente intranquilidade social. Outrossim, a periculosidade concreta do apelante, em perpetrar grave crime de roubo, em loja conhecida como tendo bastante movimentação de pessoas, mediante grave ameaça contra pessoa do sexo feminino, reclama punição mais severa e efetiva, sem se olvidar, ainda, de que o apelante possui condenação apta a gerar reincidência.” (e-doc. 10, p. 12, grifos nossos)



    12. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos (4 anos de reclusão), não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista a reincidência específica do paciente e as especificidades do crime. 



    13. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). No mesmo sentido: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    14. Atendeu-se, portanto, ao disposto no verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    15. O ato apontado como coator está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A propósito, destaco:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OBSERVÂNCIA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não viola o princípio da correlação, ou da congruência, condenação por fato narrado na peça acusatória, uma vez que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. 2. A reincidência é justificativa idônea para a imposição de regime fechado. 3. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 242.954-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 28/10/2024; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa. Precedentes. 2. Na espécie, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos, não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto. 3. A conclusão está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: ‘A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 247.596-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 27/11/2024, p. 06/12/2024; grifos nossos)



    “CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório a materialidade criminosa e comprovação da autoria, com alusão a elementos coligidos, descabe pretender a absolvição por falta de prova e atipicidade da conduta. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a reincidência do paciente, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – REINCIDÊNCIA. A reincidência afasta regime menos gravoso.”



    (HC nº 167.694/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/02/2020, p. 10/03/2020; grifos nossos)



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator